Tribunal: TJMT
Processo: 1038628-84.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038628-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO ROMEU DA COSTA ARRUDA - CPF: 202.673.631-68 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020. DÉFICIT ATUARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença de improcedência em ação que busca a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos e a restituição de valores. O servidor aposentado sustenta a ilegalidade da alteração da base de cálculo promovida pela LCE nº 654/2020, defendendo direito adquirido à regra anterior, que previa incidência apenas sobre o valor excedente ao teto do RGPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor público estadual inativo, de "valor que supera o teto do RGPS" para "valor que supera o salário-mínimo", em razão de déficit atuarial, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 103/2019 autorizou os entes federativos a estabelecerem base de cálculo para a contribuição de inativos e pensionistas sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo, na hipótese de déficit atuarial. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 regulamentou essa possibilidade no âmbito do Estado de Mato Grosso.

4. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário. As regras de contribuição podem ser alteradas por lei posterior, aplicando-se o princípio
tempus
regit

actum
, especialmente quando a mudança visa garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, como no caso do déficit atuarial comprovado do MT PREV.

5. A análise por amostragem dos descontos efetuados a partir de junho de 2020 demonstra a correta aplicação da alíquota de 14% sobre o valor dos proventos que excede o salário-mínimo, o que afasta a pretensão de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. É constitucional e legal a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais inativos, para que incida sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo, desde que haja previsão em lei local e seja comprovada a existência de déficit atuarial no respectivo Regime Próprio de Previdência Social, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal. 2. A relação jurídica entre o servidor inativo e o regime previdenciário é de natureza estatutária, não havendo direito adquirido à manutenção das regras de contribuição vigentes na data da aposentadoria, sendo aplicável a legislação superveniente que modifica alíquota e base de cálculo para preservar o equilíbrio do sistema.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: art. 40, § 18, e art. 149, § 1º e § 1º-A. Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
: art. 6º. Lei Complementar Estadual nº 202/2004. Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT: Recurso Inominado nº 1000191-62.2022.8.11.0038, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1038628-84.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: SEBASTIAO ROMEU DA COSTA ARRUDA

Recorrido
s
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SEBASTIAO ROMEU DA COSTA ARRUDA ajuizou reclamação em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidor público estadual aposentado desde 27/2/2018; b) até maio de 2020, a contribuição previdenciária incidia apenas sobre o valor que ultrapassava o teto do RGPS, conforme art. 40, §18 da CF; c) a partir de junho de 2020, os re
clamados
passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos; d) tal conduta viola o art. 40, §18 da CF e o art. 140 da Constituição Estadual. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos; b) a determinação para que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social; c) a restituição dos valores indevidamente descontados no montante de R$ 53.948,24.

O juízo singular concluiu que: a) a base de cálculo excedente ao salário-mínimo foi estabelecida em âmbito nacional em caso de déficit atuarial, nos termos do artigo 149, §1-A da CF, com redação dada pela EC 103/2019; b) a Lei Complementar Estadual 654/2020 posicionou a alíquota de 14% no ordenamento jurídico estadual e repetiu a base de cálculo nacionalmente estabelecida em caso de déficit atuarial; c) o TJMT já decidiu pela constitucionalidade da alíquota e base de cálculo da contribuição estadual, inclusive via controle concentrado; d) é legal a cobrança tanto da alíquota quanto da base de cálculo do que exceder ao salário-mínimo, especificamente em razão do déficit atuarial. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) até maio de 2020, a contribuição previdenciária incidia apenas sobre o valor que ultrapassava o teto do RGPS; b) a Lei Complementar n°
654/2020 viola
o art. 40, §18 da CF e o art. 140 da Constituição Estadual; c) possui direito adquirido à manutenção da base de cálculo da contribuição previdenciária estabelecida no momento de sua aposentadoria; d) a alteração na base de cálculo viola o princípio da irredutibilidade salarial. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada
(ID/PJe2 328103378)
, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.º, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, que em seu art. 2º, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota para 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5º, por envolver majoração da alíquota.

Impõe ainda consignar que a mesma LCE 654/2020, que acrescentou o § 5º ao art. 2º da LCE 202/2004, prevê a possibilidade de a contribuição previdenciária, prevista no inciso II do art. 2º da referida lei, ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, situação de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2º por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal, segue ementa de voto de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados no
ID/PJe2 328103356
.

Ainda em exame por amostragem, agora pelo
Período 2
e tirando como base o mês de novembro/2020, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 7.837,86 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 951,00. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, com alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse um
salário mínimo
(vigente à época no valor de R$

1.045,00), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 951,00 ([R$ 7.837,86 - R$ 1.045,00] x 14%), valor este idêntico ao que foi descontado.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que não houve contribuição a maior, sendo indevido o pleito de repetição de indébito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
I
D/PJe2 328103379
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026